Tribunal: TJMT
Processo: 0004177-72.2014.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004177-72.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR POLITTA - CPF: 503.026.981-91 (APELADO), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), CLEUSA CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 019.772.679-80 (APELADO), DEJANIRA CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 627.887.609-49 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), SONIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 028.016.031-39 (ADVOGADO), PAULA KUSTER ANDRIATA SARTORI - CPF: 045.452.589-30 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – ERRO NA ENTREGA DO IMÓVEL – EXERCÍCIO DA POSSE EM MATRÍCULA DIVERSA À ADQUIRIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOTEADOR E DA CONSTRUTURA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 25, §1° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
OCORRÊNCIA
A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA SITUAÇÃO LESIVA DOS DIREITOS – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Respondem, solidariamente, loteador e construtora, pelos danos causados em virtude de erro na
entrega de
imóvel em loteamento,
onde não houve correspondência entre a titularidade registral e a unidade habitacional entregue,
por aplicação conjunta dos
Arts
. 25, §1° do Código de Defesa do Consumidor e Art.
2º-A da Lei de Parcelamento de Solo (L6766/79).

2.
O dano moral
nasce
a partir da plena ciência, pelos proprietários, da situação ofensiva aos seus direitos. Nesse sentido, encontra-se orientação do Superior Tribunal de Justiça (
STJ – 3ª TURMA –
AgInt
no
AREsp
1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 –
DJe
27/09/2018)
, em conjunto ao art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei N° 8.078/90).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível oposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM-MT contra sentença que condenou solidariamente o apelante e a parte
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
para cada Requerente
, ora apelados, ADEMIR POLITTA, CLEUSA CAMARGO DOS SANTOS e DEJANIRA CAMARGO DOS SANTOS,
totalizando a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, e com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, pela ocorrência de conduta falha por parte da
apelada
, em permitir
que os
apelado
s
ingressassem e exercessem a posse de imóveis cujas matrículas eram diversas às que foram comercializadas inicialmente.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes questionamentos
fático-jurídicos
:

1
. Da alegada limitação
de responsabilidade da apelante

2. Da não configuração dos danos morais em virtude do lapso temporal decorrido – aceitação tácita da troca.

As partes apeladas apresentaram (ID 138248945), suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

Parecer ministerial acostado no ID 192637670, manifestando ausência de interesse do
Parquet
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível oposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM-MT contra sentença que condenou solidariamente o apelante e a parte LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
para cada Requerente
, ora apelados, ADEMIR POLITTA, CLEUSA CAMARGO DOS SANTOS e DEJANIRA CAMARGO DOS SANTOS,
totalizando a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, e com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, pela ocorrência de conduta falha por parte da apelada, em permitir que os apelados ingressassem e exercessem a posse de imóveis cujas matrículas eram diversas às que foram comercializadas inicialmente
.

Com a introdução contextual, passo ao exame das teses arguidas em razões recursais
pelo Município apelante.

1.
Da
alegada limitação
de responsabilidade da apelante

Inicialmente temos que
o Município apelante
, ao sustentar que sua participação no empreendimento se “
limitou a venda dos imóveis para construção das residências, até a etapa de assinatura do contrato, ou seja, antes da execução das obras e consequentemente sem qualquer participação na entrega dos imóveis
”, não guerreou tese juridicamente viável.

Saliento que a atividade realizada pelo município apelante, em conjunto com a parte LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, consistiu na execução de empreendimento imobiliário em que houve o parcelamento de solo, mediante loteamento
1
, e, ainda que destinados ao cumprimento de políticas de habitação e planejamento territorial, inclinadas a estimular a construção de habitações de interesse social,

para cumprir finalidade social, indiscutivelmente é atividade submetida ao regime jurídico da Lei de Parcelamento de Solo (Lei Nº 6.766/1979). Tal enquadramento pode ser denotado dos documentos que compõem os autos, como os itens “B” e “D” do “
Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações – Financiamento de Imóveis na Planta e/ou em
Construção
– Recursos FGTS – Forma Parcelada
” (Ids 138248933 - Pág. 110, 138248933 - Pág. 112), matrículas imobiliárias e elementos da contestação, que indicam a participação do município em programa habitacional.

Nesse sentido, destaco dispositivo da citada Lei:

Art. 2º-A. Considera-se empreendedor, para fins de parcelamento do solo urbano, o responsável pela implantação do parcelamento, o qual, além daqueles indicados em regulamento, poderá ser:
(Incluído pela Lei nº 14.118, de 2021)

a) o proprietário do imóvel a ser parcelado;
(Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021)

b) o compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário, ou o foreiro, desde que o proprietário expresse sua anuência em relação ao empreendimento e sub-rogue-se nas obrigações do compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário, ou do foreiro, em caso de extinção do contrato;
(Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021)

c) o ente da administração pública direta ou indireta habilitado a promover a desapropriação com a finalidade de implantação de parcelamento habitacional ou de realização de regularização fundiária de interesse social, desde que tenha ocorrido a regular imissão na posse;
(Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021)

d) a pessoa física ou jurídica contratada pelo proprietário do imóvel a ser parcelado ou pe
l
o poder público para executar o parcelamento ou a regularização fundiária, em forma de parceria, sob regime de obrigação solidária, devendo o contrato ser
averbado na matrícula do imóvel no competente registro de imóveis;
(Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021)

e) a cooperativa habitacional ou associação de moradores, quando autorizada pelo titular do domínio, ou associação de proprietários ou compradores que assuma a responsabilidade pela implantação do parcelamento.
(Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021)

O parcelamento de solo urbano, mediante loteamento, possui vasta regulamentação em leis, decretos, códigos, medidas provisórias, instruções normativas, resoluções, provimentos, em distintas esferas das unidades federativas, além das disposições oriundas da Carga Magna, que versam sobre política urbana nacional. Delas decorrem deveres e responsabilidades imputáveis ao loteador, em todas as fases do empreendimento, ou seja, no projeto, registro e comercialização dos lotes. Assim, a violação constada no caso em apreço, que originou o dano reconhecido, foi decorrente de atuação solidária entre o ente estatal, ora apelante, ao atuar como loteadora, e a construtora, que figurou como entidade organizadora/interveniente construtora.

Ademais, além dos deveres acima referidos, verifica-se do contrato firmado entre a apelante (vendedora), apelados (compradores/devedores fiduciantes) e a
parte
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
(entidade organizadora/interveniente construtora), diversas cláusulas que invocam obrigações administrativas, jurídicas, técnicas e urbanísticas (Ids Num. 138248933 - Pág. 122 e Num. 138248933 - Pág. 124). Nesse ponto, resta configurada a responsabilidade civil contratual
do
ente municipal e
construtora
, pela existência de vínculo negocial válido, do qual decorrem encargos que foram violados na relação de consumo, pela não emprego de diligência e zelo na indicação e entrega dos lotes corretos.

Por fim, destacamos que os termos de recebimento (Ids. 138248933 - Pág. 359/361) demonstram que a entrega das residências foi acompanhada por profissionais vinculados a
construtora
, inclusive indicando que “
o imóvel foi submetido a um checklist final
”, que comprovadamente incorreram em falha, pelas quais solidariamente responde a apelante, sendo, portanto, irrelevante o fato de não constar o município no texto do documento, uma vez que este literalmente se refere ao contrato celebrado, onde figura a apelante como parte vendedora, atraindo o Art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei N° 8.078/90).

Cabe ainda

destacar que
a
jurisprudência

assenta três
lições precisas e aplicáveis ao
caso. A primeira reside na
responsabilidade que se imputa ao
Ente Municipal no parcelamento de solo e regularização fundiária
,
especialmente no e
xercício do seu poder-dever
de fiscalizar os loteamentos
.
Ademais, no contexto dos autos,
equipara-se
o ente federativo

à
figura do empreendedor, nos termos da disposição normativa citada anteriormente
2
, atraindo a
responsabilidade solidária reconhecida pela sentença
a quo
,
aqui mantida
. Como terceiro ponto,
enfatizo

a
natureza
consumerista
da relação jurídica estabelecida com os apelados
.

Trago,
pois, a
s seguintes anotações jurisprudenciais
, que compõem a
ratio

decidendi

adotada
:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. INDENIZATÓRIA. Município de Jacareí. Danos materiais e morais decorrentes da impossibilidade de usufruir de imóvel adquirido, cujo lote foi aprovado sem infraestrutura básica. Sentença de parcial procedência. Responsabilidade do Município afastada. Inconformismo da loteadora e, em caráter adesivo, dos autores. Cerceamento de defesa não configurado. Pedidos de provas genéricos e desprovidos de justificativa. Razões recursais preliminares também de caráter genérico, sem especificação de suposto prejuízo, tampouco justificativa quanto à necessidade das provas indeferidas. Mérito.
Responsabilidade solidária do Município pelos danos causados, em razão da aprovação irregular do lote, sem os requisitos legais, com omissão no dever legal de fiscalização. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
. Responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí não configurada. Autarquia que não partilha o dever de fiscalização da Municipalidade no caso concreto, e não assumiu responsabilidade subsidiária perante os autores. Lucros cessantes fixados segundo parâmetros jurisprudenciais. Danos morais configurados. Valor que não comporta modificação. Adequação à extensão do dano, sem enriquecimento
indevido da parte. Sentença parcialmente reformada. Apelação e recurso adesivo parcialmente providos. (
TJSP; Apelação
Cível 1004157-69.2018.8.26.0292; Relator (a):Eduardo
Prataviera
; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí -Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023).
(grifo nosso).

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – ANÁLISE DARESPONSABILIDADENO MÉRITO DA LIDE
–LOTEAMENTOURBANO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –RESPONSABILIDADEOBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MINORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade passiva afere-se segundo as alegações contidas na petição inicial (teoria da asserção).
2. Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, podendo qualquer um deles ser considerada parte legítima para responder a demanda. 3. A falha na prestação dos serviços contratados caracteriza ato ilícito (TJRS 70051700524 e 70052826245), cuja responsabilidade é objetiva, e no caso de configuração de prejuízo extrapatrimonial, é devida a respectiva indenização
. 4. Deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da indenização fixada na sentença (R$ 12.000,00), em atendimento aos critérios de proporcionalidade e modicidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Cuiabá, 27 de junho de 2014. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator Recurso Inominado nº 001.2010.033.039-6 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrentes: CRISTIANO TOMAZ DA SILVA, RUY PINHEIRO DE ARAUJO, RUY PINHEIRO IMÓVEIS LTDA. E TOP IMÓVEIS LTDA. Recorrido: MORACI SANTOS DE MOURA
(N.U 120100330396, 120100330396/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2014,
Publicado
no DJE 27/06/2014)
.
(grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO CLANDESTINO. RECURSO DO PROPRIETÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, EM VIRTUDE DE SUA RESPONSABILIDADE PELA VENDA DE PARTE DA ÁREA E SUBSEQUENTE DIVISÃO EM LOTES QUE PERMITIRAM OCUPAÇÃO AO ARREPIO DA LEI 6.766/1979. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. No campo dos loteamentos, todos os sujeitos que integram a cadeia irregular de transferências do imóvel podem, em tese, em litisconsórcio facultativo, figurar no polo passivo das ações judiciais que daí decorram.
2. Matéria pacificada no STJ. Segundo a jurisprudência da Corte, no dano ambiental e urbanístico a "responsabilidade (objetiva) é solidária" (REsp 604.725/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 22.8.2005, p. 202), tratando-se de hipótese de "litisconsórcio facultativo" (REsp 884.150/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
7.8.2008), pois, mesmo havendo "múltiplos agentes poluidores, não existe obrigatoriedade na formação do litisconsórcio", abrindo-se ao autor a possibilidade de "demandar de qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo todo" (REsp 880.160/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
27.5.2010). 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.338.823/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2015,
DJe
de 30/10/2019.)
(grifo nosso).

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA
– ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543/STJ – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, dentre as quais também se inclui o loteamento urbano, se submetem a legislação consumerista, inexistindo qualquer ofensa ao princípio do pacta sunt servanda. Precedentes do STJ.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da súmula 543 do STJ. Não há retenção do direito de fruição do imóvel quando a parte sequer entrou na posse do bem que adquiriu, ante a ausência de efetiva utilização do bem. No caso, tendo a vendedora dado causa a rescisão contratual, ante o atraso na entrega da infraestrutura do empreendimento, a compradora faz jus, além da devolução integral dos valores pagos, ao recebimento da multa, a título de cláusula penal, prevista exclusivamente em favor da alienante. Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1019000-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022)

(grifo nosso).

2. Da não configuração d
os danos morais em virtude do lapso temporal decorrido – aceitação tácita da troca
.

A segunda tese invocada, onde alega a apelante que “
os recorridos terem “percebido” a suposta troca na entrega dos imóveis somente 10 (dez!) anos após tomada da posse
”, também não merece prosperar. Tenho que o lapso temporal alegado não pode ser adotado como critério para afastar o dano moral, por não ser possível interpretação que houve aceitação tácita da troca.

A assinatura do contrato, e especialização objetiva dos lotes adquiridos, ocorreu em 2005, e, ao receberem os imóveis, no ano de 2006, os apelantes aceitaram-nos e passaram a exercer sua posse direta, baseados na boa-fé objetiva oriunda da relação contratual firmada. Com o requerimento de cancelamento da alienação fiduciária, em abril de 2013, em virtude das restrições de domínio oriundas do instituto jurídico, iniciaram os procedimentos para a ampliação do imóvel (ID 138248933).

De fato, a constatação do erro só seria possível quando os proprietários fossem utilizar algum serviço, ou demandar licenças e autorizações, que invocassem o poder de polícia de Administração Pública, onde, no exercício de funções administrativas decorrentes de disciplina de direito concernente às faculdades do domínio dos proprietários, realizaria as devidas avaliações discricionárias para emitir licença, autorização ou alvará
, fato que configura o abalo emocional acentuado e por isso indenizável, a partir desse momento
.

Assim é da jurisprudência, senão vejamos:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da
actio
nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3ª TURMA –
AgInt
no
AREsp
1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 –
DJe
27/09/2018).

A pretensão da requerida quanto a juntada de documentos novos neste momento processual não condiz com qualquer uma das circunstâncias previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, eis que não se
tratam
de documentos novos ou mesmo que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a apresentação de sua contestação.

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório, não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança.

O ônus da prova recai na empresa de telefonia que não aportou nos autos o contrato de prestação de serviços em momento oportuno, para aferição da legalidade dos valores cobrados, restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 0008610-46.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Portanto, na presente demanda
o marco inicial a ser considerado para o dano moral é o momento de constatação da situação lesiva aos direitos dos proprietários, aplicando-se o
a
rt. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei N° 8.078/90). Frise-se, se o mesmo poder de polícia tivesse sido exercido de maneira adequada à época dos fatos, com diligência e zelo pela apelante, certamente poderia ter sido evitada a presente ação.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recíproca, quanto aos honorários advocatícios,
considerando o julgamento recursal e trabalho adicional, determino a
majoração
em 2% (dois por cento
) para cada p
arte, acrescido(s) ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
em sentença, e observados o parâmetro de incidência
,
distribuição dos ônus
e demais
prescrições lá
assinalad
a
s,

nos termos nos termos do Art. 85, §§ 2º e 11° e Art. 86, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024